Tribunal: TJES
Processo: 0000988-66.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000988-66.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIAN DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000988-66.2021.8.08.0008

APELANTES: ADRIAN DOS SANTOS, PAULO ALVARO MARQUES CEZARIO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO DE SOUZA VELTEN SANTIAGO - ES38469
Advogado do(a) APELANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, LUCAS DA SILVA GARCIA

Advogado do(a) APELADO: HIGO FERNANDES RAMOS - ES30525-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS ACOLHIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. SÚMULA 713 DO STF. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pelas defesas em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença condenou dois réus pela prática de homicídio qualificado e absolveu um terceiro acusado da mesma imputação. O Parquet requer a anulação da absolvição, enquanto as defesas pugnam pela anulação das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a extensão do efeito devolutivo dos recursos defensivos ante a Súmula 713 do STF, dada a divergência entre o termo de interposição e as razões recursais; (ii) estabelecer se a condenação dos réus afronta manifestamente a prova dos autos, considerando a natureza dos depoimentos testemunhais e da vítima; (iii) determinar se a absolvição do corréu carece de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri restringe-se aos fundamentos da interposição, conforme a Súmula 713 do STF. A apresentação de teses nas razões recursais referentes a nulidade e dosimetria, não indicadas no termo de interposição limitado à alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, impede o conhecimento dessas matérias por preclusão consumativa.

A anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente ocorre quando o veredicto não encontra nenhum amparo no conjunto probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos prevista na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

A escolha dos jurados pela tese condenatória encontra respaldo em prova idônea, consubstanciada na declaração da vítima em vídeo e confirmada em juízo por testemunhas que ouviram o relato diretamente do ofendido (
direct hearsay
) e pelo Delegado de Polícia, afastando a alegação de decisão arbitrária.

A absolvição do corréu baseia-se na fragilidade indiciária quanto à participação como vigia, inexistindo prova direta ou ocular. A opção do Conselho de Sentença pela absolvição, diante de dúvida razoável, constitui exercício legítimo da soberania popular e não autoriza a cassação do veredicto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula 713 do STF).

A decisão dos jurados que opta por uma das versões verossímeis dos autos, amparada em elementos de prova como o depoimento da vítima, não é manifestamente contrária à prova dos autos.

A absolvição fundada em dúvida razoável sobre a autoria delitiva respeita a soberania dos veredictos e não enseja anulação do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal; incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; alínea a do inciso II do art. 492 do Código de Processo Penal; alíneas a, c e d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STF, Súmula 213.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000988-66.2021.8.08.0008

APELANTES: ADRIAN DOS SANTOS, PAULO ALVARO MARQUES CEZARIO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO DE SOUZA VELTEN SANTIAGO - ES38469
Advogado do(a) APELANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS DA SILVA GARCIA

Advogado do(a) APELADO: HIGO FERNANDES RAMOS - ES30525-A

VOTO

VOTO - PRELIMINAR

ADMISSIBILIDADE RECURSOS DEFENSIVOS

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 16675549) suscitou preliminar de parcial conhecimento dos apelos defensivos, sob o argumento de violação ao efeito devolutivo restrito das apelações do Júri, matéria consolidada na
Súmula 713, do Egrégio Supremo Tribunal Federal
.

Após detida análise dos autos e da jurisprudência pátria, reputo que assiste razão ao
Parquet
.

O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos invocados no
termo de interposição
, não sendo permitido à defesa inovar nas razões recursais, sob pena de preclusão consumativa.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A respeito da atual aplicabilidade do referido enunciado sumular, destaca-se recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OBSERVADO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 713 DO STF. (...) 2. No caso, a dosimetria da pena aplicada por condenação pelo tribunal do júri não foi questionada na interposição da apelação defensiva, incidindo, por consequência, a Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal. 3. "Reza o enunciado da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal que 'o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição'" (AgRg no HC n. 477.614/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).(...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 929.225/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Importante ressaltar que na
Ata da Sessão de Julgamento
(ID 15684396, p. 35) consignou-se, expressamente, que os recursos interpostos pelas defesas de PAULO ÁLVARO e ADRIAN tiveram como fundamento exclusivo o
artigo 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal
(decisão manifestamente contrária à prova dos autos).

Não obstante a interposição restrita, a defesa de PAULO ALVARO MARQUES CEZARIO (ID 15921637) apresentou, em suas razões recursais, tese de nulidade processual, fulcrada na alínea 'a' (violação ao art. 213, CPP), enquanto a defesa de ADRIAN DOS SANTOS, em suas razões, (ID 15684451) debateu erro na dosimetria da pena, matéria afeta à alínea 'c'.

Dessa forma, as teses referentes às alíneas 'a' e 'c' não podem ser conhecidas por este Egrégio Tribunal, ante a manifesta preclusão.

No mesmo sentido, destaco precedentes recentes das Câmaras Criminais desta Corte Estadual:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(...)
3. O Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. In casu, o recurso de apelação da defesa não merece ser conhecido.
(...)
(
PROCESSO Nº 0000843-53.2022.8.08.0047,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER,
DJ 12/09/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – CABIMENTO – SÚMULA Nº 713, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Preliminar suscitada de ofício – conhecimento parcial do recurso defensivo: 1. Nos termos da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, “[...] o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”. 2. No caso, o recurso defensivo foi interposto com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao passo que as razões recursais também discorrem sobre a hipótese tratada no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, evidenciando, portanto, hipótese de conhecimento parcial do recurso interposto. 3. Preliminar acolhida, para conhecer parcialmente o recurso defensivo. (...) 3. Recurso provido na parte conhecida. (PROCESSO Nº 0006395-05.2021.8.08.0024 , PRIMEIRA CÂMARA, RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA, DJ 29/05/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos recursos interpostos por
PAULO ALVARO MARQUES CEZARIO
e
ADRIAN DOS SANTOS
, limitando a análise ao mérito (art. 593, III, 'd', CPP).
CONHEÇO INTEGRALMENTE
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por ADRIAN DOS SANTOS e por PAULO ALVARO CEZARIO MARQUES

em face da r. Sentença (ID 48432534), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença (Ata de Julgamento, ID 15684396)
condenou
os réus PAULO
A
LVARO MARQUES CEZARIO e
A
DRIAN DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, cada um, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e
absolveu
o réu LUCAS DA SILVA GARCIA da mesma imputação, com fulcro no art. 492, II, 'a', do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (I
D 15684408),
o Ministério Público sustentou que a absolvição do réu LUCAS DA SILVA GARCIA é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP), pugnando pela anulação do julgamento e submissão do recorrido a novo Júri.

A defesa de PAULO ALVARO MARQUES CEZARIO, em suas razões (ID 15921637), aduziu que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP), alegando ausência de provas de autoria.

Por sua vez, a defesa de ADRIAN DOS SANTOS (ID 15684451) sustentou que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP).

Contrarrazões apresentadas pela defesa de LUCAS DA SILVA GARCIA (ID 15684431), pelo desprovimento do recurso ministerial.

O Ministério Público de primeira instância ofertou contrarrazões aos apelos defensivos (ID 15684453 e ID 16184513), pugnando pelo improvimento dos recursos de ADRIAN DOS SANTOS e PAULO ALVARO MARQUES CEZARIO.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 17022836)

opinando
pelo improvimento dos apelos defensivos
e

pelo provimento do recurso ministerial
e
anulação da absolvição de Lucas.

Consta na inicial que, no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 19h40min, no Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, os acusados Paulo Alvaro Marques Cezario (vulgo "Paulinho da Lágrima"), Adrian dos Santos e Lucas da Silva Garcia (vulgo "Cabelinho"), agindo com
animus necandi
e em comunhão de esforços, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Ueliton Lima de Oliveira, causando-lhe a morte. Segundo a exordial, o crime foi motivado por vingança (motivo torpe), em razão de desavenças anteriores envolvendo a morte do irmão de Paulo Alvaro, e executado mediante emboscada (recurso que dificultou a defesa), com os executores aguardando a passagem da vítima em local ermo, enquanto Lucas atuava como vigia ("olheiro").

Devidamente processados, os réus PAULO ALVARO e ADRIAN foram condenados pela prática do crime de homicídio qualificado e o denunciado LUCAS DA SILVA, absolvido da imputação de tal crime.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1) Recursos Defensivos (PAULO ALVARO e ADRIAN)

As defesas dos apelantes Paulo Alvaro e Adrian, na parte conhecida do recurso, sustentam, em síntese, que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, pois se amparou exclusivamente em "depoimentos de ouvir dizer" (
hearsay testimony
), referindo-se aos relatos da genitora da vítima e da testemunha Matheus, que teriam meramente reproduzido narrativas da própria vítima. Ademais, destacam a ausência de testemunhas oculares ou filmagens que comprovem a participação do apelante.

Cumpre
consign
ar
que
a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Após detida apreciação dos elementos de prova, reputo que os argumentos defensivos não prosperam,
pois
o acervo probatório demonstra que o Conselho de Sentença optou por uma das vertentes fático-probatórias que se mostrou plenamente verossímil e
amparada por prova idônea
.

A materialidade está devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 45733216

(fls. 08/09); Laudo Médico (fl. 10); Mídia audiovisual de Entrevista Preliminar da Vítima (fl. 34)
e Exame de Lesões Corporais Indireto (ID 15684333)
.

Da mesma forma, a autoria e o
animus necandi
estão devidamente demonstrados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que ampara a tese acusatória acolhida pelos jurados.

Ressalte-se que a vítima
Ueliton Lima de Oliveira não
foi ouvida
em juízo
em razão de ter falecido, consoante Certidão de ID 15684357. Assim, considerando a inviabilidade da repetição da prova, sua declaração prestada à autoridade policial possui particular valor probatório. Isso porque, na ocasião, Ueliton não só narrou os fatos, mas
apontou categoricamente
os apelantes
PAULO ALVARO ("Paulinho da Lágrima") e ADRIAN
como os executores dos disparos. Essa declaração foi
integralmente gravada em vídeo
, conferindo-lhe maior fidelidade e permitindo o controle de sua forma e conteúdo pelos jurados.

Ademais, essa prova inquisitorial foi judicialmente corroborada por testemunhas que prestaram o chamado
hearsay
de forma direta, ou seja, testemunharam o relato da própria vítima sobre a autoria, e não meros boatos de terceiros. A testemunha Matheus de Oliveira Souza e a irmã da vítima Poliana Lima de Oliveira confirmaram em plenário que ouviram, diretamente de Ueliton, que os apelantes eram os autores do atentado, inserindo a conduta criminosa no contexto de vingança.

Nesse sentido, o Delegado de Polícia, ao ser ouvido em juízo, confirmou o teor do vídeo, atestando ter ouvido da vítima o apontamento de autoria e que a linha investigativa (motivação torpe/vingança pela morte do irmão de Paulo) foi inteiramente confirmada pelos elementos colhidos. Portanto, o depoimento do agente estatal não se resumiu à mera leitura do inquérito, mas à ratificação de um conjunto probatório construído com base na prova técnica e na declaração irrepetível da vítima.

Assim, a opção dos jurados pela tese acusatória não configura decisão manifestamente contrária à prova, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa, em observância ao previsto no
art. 5º, XXXVIII, "c", CF.

D
estarte, quanto a este ponto em que fora conhecido, não merecem provimento os recursos defensivos.

2
)
R
ecurso Ministerial

O Ministério Público requer a anulação do julgamento do corréu
LUCAS DA SILVA GARCIA
ao argumento de que sua absolvição seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Diferentemente dos corréus, a prova contra Lucas revelou-se indiciária e frágil. A imputação de que ele atuou como "olheiro" baseou-se essencialmente em deduções investigativas, sem que a testemunha Matheus ou a própria vítima tivessem confirmado sua participação direta na execução do delito. A vítima, em suas declarações, focou na conduta dos executores dos disparos (Paulo e Adrian).

Assim, o Conselho de Sentença, ao ser confrontado com a negativa de Lucas em plenário e a ausência de prova ocular direta de sua participação no momento do disparo, pode ter acolhido a tese defensiva por insuficiência probatória, ou por atuar no campo da
dúvida razoável
(
in dubio pro reo
).

Conforme entendimento consolidado, somente a decisão dos jurados totalmente despida de qualquer suporte probatório enseja anulação.

Destarte, presentes elementos que permitam a dúvida quanto à efetiva participação do agente (o que se verificou no caso de Lucas), a absolvição, expressa pela resposta afirmativa ao quesito genérico, é ato legítimo da soberania popular, não cabendo a este Tribunal cassar a decisão.

Ante o exposto, e em consonância com a análise técnica, meu voto é no sentido de:

CONHECER PARCIALMENTE
dos recursos interpostos por
PAULO ALVARO MARQUES CEZARIO
e
ADRIAN DOS SANTOS
, e, na parte conhecida (mérito - Art. 593, III, 'd'),
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

CONHECER INTEGRALMENTE
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Mantém-se, assim, incólume a r. Sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)